Tribunal: CARF
Processo: 10650.903943/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.903943/2018-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.418 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
UNIMED PONTAL DO TRIÂNGULO - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2015
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da SIlva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelindo da Silva
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão de no 105-011.599 – 2a
TURMA/DRJ05, Sessão de 29 de junho de 2023 que julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.903943/2018-22
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.903943/2018-22

O presente processo trata de manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório no 2517498, de 12/12/2018, que homologou parcialmente as compensações
declaradas
nos
PER/DCOMP:
19043.61650.190315.1.7.05-3345
24518.88673.160315.1.3.05-5291
36417.96162.090415.1.3.05-0510
41705.65862.140515.1.3.05-7295
27236.96985.160615.1.3.05-
9231
28312.70582.150715.1.3.05-7940
03811.71257.190815.1.3.05-2209
22994.90510.140915.1.3.05-0537
08885.66342.201015.1.3.05-8355
02598.63973.131115.1.3.05- 9943 22220.27205.171215.1.3.05-4721; e não homologou
a compensação declarada no PER/DCOMP: 39755.08903.190116.1.3.05-9640.
O crédito pleiteado se refere a IRRF incidente na prestação de serviços por cooperativas
de trabalho e associações profissionais em decorrência de atos cooperativos, no ano de
2015, tendo sido confirmado os seguintes valores:

A parcela do direito creditório não reconhecido decorreu da falta de confirmação ou
confirmação parcial das retenções do imposto informadas nos PER/COMP, conforme
detalhado nos demonstrativos de análise de crédito, parte integrante do despacho
decisório.
A interessada tomou ciência do despacho decisório, vindo a apresentar manifestação de
inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
a) ao contrário do entendimento apresentado pela fiscalização, que culminou no expurgo
do valor de R$ 133.860,44 (cento e trinta e três mil, oitocentos e sessenta reais e
quarenta e quatro centavos), o valor declarado nos PER/DCOMP, qual seja, R$$
180.447,15 (cento e oitenta mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e quinze centavos)
é inteiramente legítimo para a compensação requerida, conforme se demonstrará nesta
oportunidade;
b) a Impugnante possui um crédito de IRRF Cooperativas de Trabalho, ainda a ser
compensado, no valor de R$ 135.871,10 (cento e trinta e cinco mil, oitocentos e setenta
e um reais e dez centavos), que integra o total do crédito a ser compensado, conforme
demonstrativo abaixo colacionado e anexo à presente manifestação;
Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.903943/2018-22

c) além dos valores discriminados na somatória do crédito, apurado através de informes
com o código 3280, temos informes com o código 1708 (coluna C), e faturas (coluna
D), apresentados em DCOMP;
d) desta feita o valor total do crédito a ser compensado totaliza o montante de R$
181.024,94 (cento e oitenta e um mil, vinte e quatro reais e noventa e quatro centavos),
ultrapassando o valor expurgado em R$ 134.438,23 (cento e trinta e quatro mil,
quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), motivo pelo qual desde já
requer o reconhecimento do crédito ora apresentado e comprovado. (Documentação
anexa);
e) para uma melhor compreensão, passamos a uma breve explanação acerca do
memorial de cálculos acima apresentado. Primacialmente cabe destacar que o código
correto para lançamento do IRRF, quando se trata de pagamentos feitos as Cooperativas
de Trabalho, é o código 3280;
f) o valor total de R$ 45.153,84 (quarenta e cinco mil, cento e cinquenta e três reais e
oitenta e quatro centavos) apurado nos Informes anexos, foram recolhidos e lançados
corretamente, sendo no código 3280. Referem-se à Remuneração de Serviços Prestados
por Pessoa Jurídica. Assim, apesar dos referidos códigos possuírem a mesma natureza e
finalidade creditória, tem-se que as empresas utilizaram o identificador errado quando
da realização do pagamento;
g) com relação ao valor de R$ 126.492,75 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e
noventa e dois reais e setenta e cinco centavos), apurado também nas competências de
janeiro a dezembro de 2015, houve repasse dos informes para a Impugnante, tendo as
fontes pagadoras recolhido o imposto, nos moldes acima aludido, utilizando também o
código 1708;
h) destaca-se ainda que o valor de R$ 9.378,35 (nove mil, trezentos e setenta e oito reais
e trinta e cinco centavos) foi apurado nas faturas anexas, não havendo sido feito repasse
dos informes à Impugnante, nem tendo sido recolhida tal importância, aos cofres
públicos, pelas fontes pagadoras;
i) essencial esclarecer que o procedimento adotado pela Impugnante atendeu
regularmente a todos os requisitos da legislação então em vigor, e que a controvérsia
Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.903943/2018-22

que persiste nos autos refere-se, exclusivamente, à existência do crédito pleiteado no
equivocado entendimento fiscal de que a Impugnante teria pleiteado a compensação de
crédito a maior do que teria direito;
j) demonstrada documentalmente a existência do crédito a compensar (alvo de
questionamento pela Receita Federal) e considerando-se a incontroversa regularidade do
procedimento compensatório adotado pela Impugnante, requer que seja declarado
extinto o crédito tributário, nos termos do artigo 156, II do Código Tributário Nacional,
não havendo diferenças a recolher;
l) ante a todo o exposto, requer seja homologado o direito de compensação da
Impugnante, por todo o fundamento aqui apresentado, ou, caso necessário, garanta-lhe o
direito constitucional previsto no artigo 5°, LV, de ampla defesa, deferindo assim o
pedido de diligência fiscal para a apresentação das provas necessárias para que se
comprove a existência do crédito.
A 2a TURMA/DRJ05 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, nos termos abaixo:
(...)No presente caso, verifica-se que a autoridade fiscal reconheceu a parcela do IRRF
confirmada em DIRF, acolhendo a maioria das retenções realizadas sob o código de
receita 3280 (IRRF - Remuneração sobre Serviços Prestados por Associados de
Cooperativas de Trabalho), se atentando quanto à coincidência do CNPJ da fonte
pagadora informada no PER/DCOMP, bem como quanto ao período de apuração da
retenção informada em DIRF.
Em contrapartida, a manifestante alega que ao contrário do entendimento apresentado
pela fiscalização, que culminou no expurgo do valor de R$ 133.860,44, possui um
crédito de IRRF Cooperativas de Trabalho, ainda a ser compensado, no valor de R$
135.871,10, valor este que de acordo com o demonstrativo elaborado na manifestação
de inconformidade, seria composto de créditos sob o código 1708, constantes dos
informes e das DCOMP, no valor de R$126.492,75, e créditos informados em faturas e
em DCOMP, no montante de R$9.378,35. Assim, o valor total do crédito a ser
compensado totalizaria o montante de R$ 181.024,94, ultrapassando o valor expurgado
em R$134.438,23.
A respeito do IRRF informado em DIRF e nos Informes de Rendimentos sob o código
1780, no total de R$126.492,75, conforme o demonstrativo apresentado, aduz a
contribuinte que as empresas utilizaram o identificador errado quando da realização do
pagamento.
Conforme já fundamentado, o ônus de comprovar o direito creditório utilizado nas
compensações é da interessada. Ou seja, caberia à manifestante comprovar que as
retenções de fato ocorreram.
Sobre as faturas anexadas as autos, cabe salientar que não são documentos hábeis para a
comprovação da efetiva retenção do imposto, bem como de que este teria incidido sobre
valores recebidos em contraprestação a serviços prestados por associados da
cooperativa.
Apesar de o imposto em questão estar destacado nas faturas apresentadas, verifica-se
que estas não permitem a segregação dos pagamentos feitos pelas pessoas jurídicas à
cooperativa para remunerar os serviços pessoais prestados a elas por associados da
cooperativa, com a possibilidade de enquadramento como atos cooperativos, sujeitos à
retenção sob o código de receita 3280, dos demais pagamentos feitos por elas para
remunerar outros custos, como os desembolsos financeiros relacionados aos serviços
prestados por terceiros não associados, como, por exemplo, os hospitais e laboratórios,
que não se enquadram como atos cooperativos.
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.903943/2018-22

Além disso, por se tratar a fatura de um documento emitido pela própria interessada, e
não sendo ela a responsável pela retenção do imposto, caberia à manifestante apresentar
documentação bancária que demonstrasse que os valores recebidos foram de fato
líquidos dos impostos discriminados nas faturas, o que não foi providenciado no
presente caso, de forma que permaneceu sem comprovação a efetiva retenção do
imposto em litígio.
Assim, não podem ser confirmados os créditos relativos a retenções na fonte cuja
informação consta apenas das faturas anexadas e das DCOMP.
Quanto às informações acerca das retenções nos sistemas da Receita Federal, estas
constam no sistema DIRF, que é alimentado com as informações prestadas pelas fontes
pagadoras. Foi com base nestas informações que parcela do direito creditório foi
reconhecido pela autoridade fiscal, independentemente da apresentação dos informes de
rendimentos pela interessada ou outra documentação comprobatória da retenção do
imposto
Ressalte-se que as retenções efetuadas sob o código de receita 1708 (IRRF –
Remuneração Serviços Prestados por Pessoa Jurídica), não podem ser objeto da
compensação de que trata o art. 45 da Lei no 8.541, de 1992, c/c o art. 74 da Lei no
9.430, de 1996. A compensação em questão se restringe ao IRRF incidente na prestação
de serviços por cooperativas de trabalho e associações profissionais exclusivamente em
decorrência de atos cooperativos, que no caso são realizadas sob o código de receita
3280 (IRRF – Remuneração sobre Serviços Prestados por Associados de Cooperativas
de Trabalho).
Não se pode simplesmente considerar que as retenções informadas pelas fontes
pagadoras em DIRF sob o código de receita 1708 seriam equivocadas, e que o código
correto seria 3280, admitindo-se, assim, sua compensação nos moldes do art. 45 da Lei
no 8.541, de 1992, c/c o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996. Caberia à manifestante
comprovar o referido erro, o que não foi providenciado no presente caso.
É de se ressaltar que no caso das receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho médico,
na condição de operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de contratos
pactuados com pessoas jurídicas na modalidade pré-pagamento, que estipulem o
pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da efetiva
utilização dos serviços pelo segurado, da natureza dos serviços prestados, do número de
procedimentos realizados, etc. (art. 1o, inciso I, da Lei no 9.656, de 1998), não estão
sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do RIR/1999, por
não se confundirem com as receitas decorrentes da prestação de serviços profissionais
de medicina ou correlatos (itens 15, 16 e 22 a 26 do Parecer Normativo CST no 8, de
1986). Este é o entendimento expresso na Solução de Consulta Cosit no 59, de 30 de
dezembro de 2013.
Já as receitas decorrentes dos contratos de plano de saúde na modalidade custo
operacional, nos quais há uma vinculação entre o serviço prestado pelo cooperado e a
receita recebida pela cooperativa, creditadas à cooperativa por pessoas jurídicas,
relativas a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa a tais pessoas
jurídicas, ou colocados à disposição delas, estão sujeitas à incidência do imposto na
fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do RIR.
Contudo, uma retenção indevida, mesmo que resulte em um direito creditório
correspondente ao indébito tributário, não autoriza a compensação pretendida nos
moldes do § 1o do art. 652 do RIR/1999, pois esta compensação somente é autorizada
com créditos correspondentes a imposto retido sobre pagamentos à cooperativa relativos
aos serviços pessoais que forem prestados pelos cooperados ou colocados à disposição.
As receitas correspondentes aos de planos de saúde, na modalidade de preço pré-
estabelecido (contratos de valores fixos, independentemente da utilização dos serviços
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.903943/2018-22

pelo contratante), decorrem de atividade comercial de compra e venda de serviços
médicos, laboratoriais e hospitalares, exercida pela cooperativa e, portanto, estão
sujeitas às normas de tributação das pessoas jurídicas em geral, conforme bem expõe
Hiromi Higuchi em seu livro – Imposto de Renda das Empresas Interpretação e Prática
(atualizado até 15/02/2017): (...)
Neste sentido, o valor do imposto de renda retido indevidamente sobre as receitas
recebidas em decorrência dos contratos de plano de saúde, na modalidade a preço pré-
estabelecido, ou sobre receitas não decorrentes de atos não-cooperados, somente poderia
ser utilizado na dedução do IRPJ devido pela interessada ao final do período de
apuração em que tivesse ocorrido a retenção ou para compor o saldo negativo de IRPJ
do período, conforme disciplinado no art. 11 da Instrução Normativa SRF no 1300, de
20 de novembro de 2012.
Isto posto, assim como no despacho decisório, não serão computados na apuração do
crédito a compensar no presente processo os valores retidos sob o código de receita
1708 ou outros códigos de receita que não o 3280 (IRRF – Remuneração sobre Serviços
Prestados por Associados de Cooperativas de Trabalho).
Destaque-se ainda que o crédito em análise se restringe aos valores informados nas
DCOMP alvos do despacho decisório em litígio. Portanto, não há possibilidade de
reconhecer o crédito que não foi nformado nas DCOMP.
Convém, também, acrescentar que a autoridade julgadora não tem autorização legal
para reconhecer direito creditório superior ao pleiteado nos PER/DCOMP, nem tem
competência para retificar de ofício as informações prestadas nos PER/DCOMP, de
forma a corrigir eventuais erros cometidos pela interessada na identificação dos
períodos de apurações em que os impostos foram retidos, ou para incluir retenções
realizadas por fonte pagadoras não informadas nos PER/DCOMP. Caso a manifestante
entendesse que a fonte pagadora prestou informações incorretas em seus informes de
rendimentos ou DIRF, caberia a ela demonstrar tais erros em sua manifestação de
inconformidade, mediante a apresentação dos extratos bancários que comprovassem as
datas e valores recebidos efetivamente em decorrência das notas ficais emitidas, o que
no presente caso não ocorreu.
Contudo, no presente julgamento, a retenção será computada quando estiver evidente a
ocorrência de erro relativo ao período de apuração, em razão da coincidência do valor
da retenção informada no PER/DCOMP, com a divergência de um mês no período de
apuração do informado em DIRF. Será computada, também, a retenção
independentemente do CNPJ se referir à matriz ou à filial.
Importa observar que o despacho decisório em litígio apenas não confirmou as
retenções informadas nos PER/DCOMP como efetuadas pelos CNPJ no
12.229.415/0010-01, 12.229.415/0016-05, 12.229.415/0023-26, sob o código 1708, e
43.643.139/0001-66, efetuada sob o 3280. Foram confirmadas, parcialmente, as
retenções informadas como efetuadas pelos CNPJ no 26.042.317/0001-84 e
41.920.257/0001-49, efetuadas sob o código 3280.
Os créditos informados nas DCOMP como referentes a retenções feitas pelos
CNPJ no 12.229.415/0010-01, 12.229.415/0016-05, 12.229.415/0023-26, não foram
confirmados pelo despacho decisório sob a seguinte justificativa: “Retenção na
fonte não confirmada e sem comprovação pelo contribuinte de atos cooperativos”.
Os créditos informados nas DCOMP como relativos a retenções feitas pelos CNPJ no
26.042.317/0001-84 e 41.920.257/0001-49 foram parcialmente confirmados no
despacho decisório com a justificativa: “Retenção na fonte comprovada totalmente com
glosa por ato não cooperativo”.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.903943/2018-22

Já o crédito informado em DCOMP correspondente a retenção feita pelo CNPJ no
43.643.139/0001-66 não foi confirmado com a justificativa: “Retenção na fonte
comprovada totalmente sem comprovação pelo contribuinte de atos cooperativos”.
Feitas essas observações, realizou-se nova checagem em DIRF das retenções que não
foram confirmadas no despacho decisório, conforme abaixo detalhado:
(...)
Dessa forma, além dos valores já confirmados pelo despacho decisório, por meio de
consulta ao sistema DIRF, ficam confirmadas nesta decisão as retenções na fonte com o
código de receita 3280 nos valores demonstrados a seguir:

Ante o exposto, voto por julgar Procedente em Parte a Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo direito creditório no valor originário total de R$15.228,60 (quinze mil,
duzentos e vinte e oito reais e oitenta e sessenta centavos) acima discriminado, além do
já reconhecido no despacho decisório, e determinando a homologação das
compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, pugnando pelo provimento do recurso, no seguintes termos:
(...)
Conforme se verifica na página 101 do relatório anexo, "2015 — relatório de quitação
contas a receber" a empresa tomadora dos serviços, da ora Recorrente, a saber, Usina
Coruripe açúcar e álcool S.A, CNPJ 12.229.415/0001-10 — faz referência na fatura
71018314- do valor bruto no montante de R$ 261.179,37 (duzentos e sessenta e um mil
e cento e setenta e nove reais e trinta e sete centavos), valor este, que se refere ao valor
total da nota fiscal emitida. (...)
Na célula seguinte, resta discriminado o valor líquido recebido pela Recorrente, apurado
após a retenção do imposto, qual seja, R$ 257.261,68 (duzentos e cinquenta e sete mil e
duzentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos), tendo sofrido a dedução do
percentual de R$ 3.917,69 (três mil e novecentos e dezessete reais e sessenta e nove
centavos) conforme extrato abaixo colacionado, anexado também ao presente: (...)
Não obstante, é de suma importância destacar, a ocorrência de erro material no que diz
respeito ao lançamento dos códigos de retenção, por parte da empresa tomadora de
serviço citada, tendo a Recorrente contatado a empresa Usina Coruripe açúcar e álcool
S.A, CNPJ 12.229.415/0001-10, solicitando o saneamento do erro material pertinente
aos códigos lançados erroneamente. Entretanto, a Recorrente foi cientificada acerca da
impossibilidade, diante da expiração do prazo para a retificação do código e demais
declarações. Todavia, no intuito de auxiliar na comprovação das retenções realizadas, a
empresa disponibilizou o controle interno que se encontra em perfeita conformidade
com os dados já fornecidos, bem como com os documentos comprobatórios anexos.
Vejamos os prints, abaixo discriminados, no intuito de possibilitar um melhor
entendimento dos fatos alegados: (...)
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.903943/2018-22

a) Controle do faturamento e da retenção do imposto, todavia foi informado o código
indevido para RFB 1708, sendo o correto 3280, e aqui, repise-se, vale ressaltar a estrita
responsabilidade do tomador de serviços no cumprimento da obrigação.
Ora, Eméritos Conselheiros, conforme se depreende da planilha acima referenciada, no
dia 05/01/2015 na fatura 71018314, resta demonstrada a retenção no valor de R$
3.917,69 (três mil novecentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos), a qual foi
comprovada pela empresa através do relatório encaminhado: "2015 — relatório de
quitação contas a receber", bem como dos documentos anexados ao presente,
Destarte, no exercício de 2015, a Recorrida obteve a receita bruta de R$ 28.005.023,25
(vinte e oito milhões cinco mil e vinte e três reais e vinte e cinco centavos). Contudo, o
valor líquido, após a dedução dos impostos retidos perfez a somatória de R$
27.729.832,07 (vinte e sete milhões setecentos e vinte e nove mil oitocentos e trinta e
dois reais e sete centavos).
Desta feita, resta indubitavelmente comprovado que o valor bruto em relação ao valor
líquido sofreu a retenção devida, conforme demonstra o extrato bancário anexo,
concernente ao valor líquido recebido pela Recorrente, naquele exercício, da empresa
Usina Coruripe açúcar e álcool S.A, CNPJ 12.229.415/0001-10.
Considerando os valores extraídos do E-CAC "fonte pagadora", DIRF (3280+1708)
verifica-se os montantes de R$ 48.131,07 + R$ 126.045,31 = R$ 174.176,38 (cento e
setenta e quatro mil cento e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), que acrescido
das faturas que não foram reconhecidas pela Recorrida, no importe de R$ 9.378,35
(nove mil trezentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos), configura um crédito
para a Recorrente legitimado no importe de R$ 183.554,73 (cento e oitenta e três mil
quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos). Frise-se, entretanto, que
nas DCOMPs 19043.61650.190315.1.7.05-3345 24518.88673.160315.1.3.05-5291
36417.96162.090415.1.3.05-0510
41705.65862.140515.1.3.05-7295
27236.96985.160615.1.3.05-
9231
28312.70582.150715.1.3.05-7940
03811.71257.190815.1.3.05-2209
22994.90510.140915.1.3.05-0537
08885.66342.201015.1.3.05-8355
02598.63973.131115.1.3.05-
9943
22220.27205.171215.1.3.05-4721 foi utilizado somente uma parte do crédito, na
importância de R$ 180.447,15 (cento e oitenta mil quatrocentos e quarenta e sete reais e
quinze centavos).

Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.903943/2018-22

Ainda, nota-se erro em desfavor da Recorrente por aproveitamento a menor, faz-se
assim o pedido de reconhecimento do crédito pelo valor repassado para a Receita
Federal, tanto no código 3280 como 1708 uma vez que, os valores foram recolhidos
para o erário, não havendo prejuízo.
Todavia, ressalta-se que a Recorrente já sofreu o desconto financeiro, restando
cabalmente comprovado, no relatório de faturamento do contas a receber, em anexo.
Sobre o lançamento do código 1708, desde a primeira notificação recebida da Receita
Federal, a Recorrente Unimed Pontal do Triângulo, diligenciou prontamente junto aos
seus tomadores de serviços, a fim de sanear todas as questões ora elucidadas. Na época
a Recorrida obteve êxito junto aos CNP.% 43.643.139/0001-66 — 26.042.317/0001-84
— 41.920.257/0001-49 -43.643.139/0001-66, decorrente do trabalho da Recorrente, que
solicitou a retificação, ainda que por lei, frise-se, ser a obrigação de fazer, de
responsabilidade do tomador de serviço.
Outra questão que merece destaque é que o contrato tratado pela Recorrente com a
tomadora de serviços, Usina Coruripe açúcar e álcool S.A, são firmados com base nos
mesmos preceitos, havendo alterações apenas das vigências que rege os mesmos,
permanecendo o mesmo objeto, deveres e obrigações firmadas desde a primeira
contratação, conforme se verifica no documento anexo, os quais contemplam todos os
exercícios em que ocorreram as retenções com os códigos errôneos. Todavia a partir do
exercício de 2017, a tomadora passou a fazer o lançamento correto do código de
retenção, consoante abaixo se comprova: (...)
Desta feita, restam indubitavelmente comprovadas as retenções realizadas pela
contratante/tomadora de serviços, as quais, foram lançadas erroneamente no código
1708, razão pela qual, se faz imperioso o reconhecimento. É de suma importância
enfatizar que a Recorrente sofreu grave prejuízo financeiro, uma vez que, a legislação
prevê a obrigação da retenção dos impostos por parte do tomador de serviços.
DOS PEDIDOS
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência da decisão de primeira instância
ora guerreada, bem como a possibilidade legal de utilização dos créditos em questão,
espera e requer, seja acolhido o presente RECURSO VOLUNTÁRIO reconhecendo o
direito de compensação da Recorrente do crédito, na sua integralidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário na forma dada pela Portaria MF no 1.634/2023.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.903943/2018-22

DO MÉRITO
Trata-se, de análise de Recurso Voluntário em que o recorrente pleiteia o
reconhecimento integral do crédito proveniente dos PER/DCOMP eletrônicas em que a
contribuinte informou ser o crédito utilizado se refere a IRRF incidente na prestação de serviços
por cooperativas de trabalho e associações profissionais em decorrência de atos cooperativos, no
ano de 2015. O valor total pretendido a titulo de compensação pela recorrente foi no montante de
R$ 180.447,15 transmitidos nos PER/DCOMPS. Inicialmente o Despacho Decisório validou a
quantia de R$ 46.586,71 e, a DRJ, após consulta ao sistema interno (DIRF) identificou o valor de
R$ 15.228,60, totalizando até aqui o total homologado de R$ 61.815,31 , restando em litígio o
montante de R$ 118.631,84.
Nesse contexto, o motivo para o indeferimento integral do pleito do recorrente no
âmbito da DRJ se deu pelos seguintes fundamentos:
retenções informadas nos PER/DCOMP como efetuadas pelos CNPJ no
12.229.415/0010-01, 12.229.415/0016-05, 12.229.415/0023-26, sob o código 1708, e
43.643.139/0001-66, efetuada sob o 3280. Foram confirmadas, parcialmente, as
retenções informadas como efetuadas pelos CNPJ no 26.042.317/0001-84 e
41.920.257/0001-49, efetuadas sob o código 3280.
Os créditos informados nas DCOMP como referentes a retenções feitas pelos
CNPJ no 12.229.415/0010-01, 12.229.415/0016-05, 12.229.415/0023-26, não foram
confirmados pelo despacho decisório sob a seguinte justificativa: “Retenção na
fonte não confirmada e sem comprovação pelo contribuinte de atos cooperativos”.
Os créditos informados nas DCOMP como relativos a retenções feitas pelos CNPJ no
26.042.317/0001-84 e 41.920.257/0001-49 foram parcialmente confirmados no
despacho decisório com a justificativa: “Retenção na fonte comprovada totalmente com
glosa por ato não cooperativo”.
Já o crédito informado em DCOMP correspondente a retenção feita pelo CNPJ no
43.643.139/0001-66 não foi confirmado com a justificativa: “Retenção na fonte
comprovada totalmente sem comprovação pelo contribuinte de atos cooperativos”.
Feitas essas observações, realizou-se nova checagem em DIRF das retenções que não
foram confirmadas no despacho decisório, conforme abaixo detalhado:
(...)
Dessa forma, além dos valores já confirmados pelo despacho decisório, por meio de
consulta ao sistema DIRF, ficam confirmadas nesta decisão as retenções na fonte com o
código de receita 3280 nos valores demonstrados a seguir:

Ante o exposto, voto por julgar Procedente em Parte a Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo direito creditório no valor originário total de R$15.228,60 (quinze mil,
duzentos e vinte e oito reais e oitenta e sessenta centavos) acima discriminado, além do
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.903943/2018-22

já reconhecido no despacho decisório, e determinando a homologação das
compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
A recorrente por sua vez, basicamente se insurge mais especificamente em relação
as retenções sofridas pela empresa tomadora dos serviços, denominada Usina Coruripe açúcar e
álcool S.A, CNPJ 12.229.415/0001-10 no valor R$ 3.917,69 a titulo de retenção e, para além
disso sustenta que os valores extraídos do E-CAC "fonte pagadora", DIRF (3280+1708) teria
sido verificado os montantes de R$ 48.131,07 + R$ 126.045,31 = R$ 174.176,38 (cento e setenta
e quatro mil cento e setenta e seis reais e trinta e oito centavos), que acrescido das faturas que
não foram reconhecidas pela Recorrida, no importe de R$ 9.378,35 (nove mil trezentos e setenta
e oito reais e trinta e cinco centavos), configura um crédito para a Recorrente legitimado no
importe de R$ 183.554,73 (cento e oitenta e três mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e
setenta e três centavos).
Após analisar os fundamentos da decisão recorrida, os argumentos do recorrente e
cotejar as provas dos autos, entendo que a decisão deve ser mantida em todos os seus termos,
pelo que passo a fundamentar os motivos da referida conclusão.
A priori, quanto as retenções sofridas pela empresa tomadora dos serviços,
denominada Usina Coruripe açúcar e álcool S.A, CNPJ 12.229.415/0001-10 no valor R$
3.917,69 a titulo de retenção trazida no Recurso Voluntário, cabe destacar que a negativa do
Acórdão recorrido residiu no fato de que:
Os créditos informados nas DCOMP como referentes a retenções feitas pelos
CNPJ no 12.229.415/0010-01, 12.229.415/0016-05, 12.229.415/0023-26, não foram
confirmados pelo despacho decisório sob a seguinte justificativa: “Retenção na
fonte não confirmada e sem comprovação pelo contribuinte de atos cooperativos”.
Assim, analisando os contratos acostados aos autos na oportunidade do Recurso
Voluntário, estes referente a Usina Coruripe açúcar e álcool S.A, (CNPJ 12.229.415/0001-10) às
e-fls. 525/585; 586/640; 642/698/ 700/759; 760/817; 818/874; todos eles trazem identicamente a
seguinte cláusula, in verbis:
Cláusula oitava - Os valores a serem pagos pela cobertura assistencial contratada é
pre-estabelecido, nos termos da Resolução Normativa n° 100/85 da ANS (Anexo II,
item 11, n° 01), sendo o pagamento do valor da contraprestação pecuniária é efetuado
pelas CONTRATANTES antes da utilização das coberturas contratadas.

Dessa forma, nesse caso específico, independente da comprovação da retenção ser
devida ou indevida atestada pelos extratos bancário de e-fls. 282/300, bem como os Documentos
Financeiros internos da contribuinte de e-fls. 301/314 acostados ao Recurso Voluntário, é fato
de que a decisão recorrida deve ser mantida, na qual me afilio em suas razões nos termos do
artigo 114, parágrafo 12, inciso II do novo RICARF que assim aduziu, in verbis:
(...) É de se ressaltar que no caso das receitas obtidas pelas cooperativas de trabalho
médico, na condição de operadoras de planos de assistência à saúde, decorrentes de
contratos pactuados com pessoas jurídicas na modalidade pré-pagamento, que
estipulem o pagamento mensal de valores fixos pelo contratante, independentemente da
efetiva utilização dos serviços pelo segurado, da natureza dos serviços prestados, do
número de procedimentos realizados, etc. (art. 1o, inciso I, da Lei no 9.656, de 1998),
não estão sujeitas à retenção na fonte do Imposto de Renda prevista no art. 647 do
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.903943/2018-22

RIR/1999, por não se confundirem com as receitas decorrentes da prestação de
serviços profissionais de medicina ou correlatos (itens 15, 16 e 22 a 26 do Parecer
Normativo CST no 8, de 1986). Este é o entendimento expresso na Solução de
Consulta Cosit no 59, de 30 de dezembro de 2013.
Já as receitas decorrentes dos contratos de plano de saúde na modalidade custo
operacional, nos quais há uma vinculação entre o serviço prestado pelo cooperado e a
receita recebida pela cooperativa, creditadas à cooperativa por pessoas jurídicas,
relativas a serviços pessoais prestados pelos associados da cooperativa a tais pessoas
jurídicas, ou colocados à disposição delas, estão sujeitas à incidência do imposto na
fonte, à alíquota de 1,5% (um e meio por cento), nos termos do art. 652 do RIR.
Contudo, uma retenção indevida, mesmo que resulte em um direito creditório
correspondente ao indébito tributário, não autoriza a compensação pretendida nos
moldes do § 1o do art. 652 do RIR/1999, pois esta compensação somente é
autorizada com créditos correspondentes a imposto retido sobre pagamentos à
cooperativa relativos aos serviços pessoais que forem prestados pelos cooperados
ou colocados à disposição.
As receitas correspondentes aos de planos de saúde, na modalidade de preço pré-
estabelecido (contratos de valores fixos, independentemente da utilização dos serviços
pelo contratante), decorrem de atividade comercial de compra e venda de serviços
médicos, laboratoriais e hospitalares, exercida pela cooperativa e, portanto, estão
sujeitas às normas de tributação das pessoas jurídicas em geral, conforme bem
expõe Hiromi Higuchi em seu livro – Imposto de Renda das Empresas Interpretação e
Prática (atualizado até 15/02/2017): (...)
Neste sentido, o valor do imposto de renda retido indevidamente sobre as receitas
recebidas em decorrência dos contratos de plano de saúde, na modalidade a preço
pré-estabelecido, ou sobre receitas não decorrentes de atos não-cooperados,
somente poderia ser utilizado na dedução do IRPJ devido pela interessada ao final
do período de apuração em que tivesse ocorrido a retenção ou para compor o saldo
negativo de IRPJ do período, conforme disciplinado no art. 11 da Instrução
Normativa SRF no 1300, de 20 de novembro de 2012.
Isto posto, assim como no despacho decisório, não serão computados na apuração do
crédito a compensar no presente processo os valores retidos sob o código de receita
1708 ou outros códigos de receita que não o 3280 (IRRF – Remuneração sobre Serviços
Prestados por Associados de Cooperativas de Trabalho).
Noutro sentido, em relação aos valores reclamados no Recurso Voluntário de R$
126.045,31 e o acrescido das faturas que não foram reconhecidas pela Recorrida, no importe de
R$ 9.378,35 (nove mil trezentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos), resta claro que o
recurso não trouxe qualquer elemento para infirmar a decisão recorrente, razão pela qual também
corroboro com o entendimento de primeiro grau que assim concluiu, in verbis:
A respeito do IRRF informado em DIRF e nos Informes de Rendimentos sob o código
1780, no total de R$126.492,75, conforme o demonstrativo apresentado, aduz a
contribuinte que as empresas utilizaram o identificador errado quando da realização do
pagamento.
Conforme já fundamentado, o ônus de comprovar o direito creditório utilizado nas
compensações é da interessada. Ou seja, caberia à manifestante comprovar que as
retenções de fato ocorreram.
Sobre as faturas anexadas as autos, cabe salientar que não são documentos hábeis para a
comprovação da efetiva retenção do imposto, bem como de que este teria incidido sobre
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.903943/2018-22

valores recebidos em contraprestação a serviços prestados por associados da
cooperativa.
Apesar de o imposto em questão estar destacado nas faturas apresentadas, verifica-se
que estas não permitem a segregação dos pagamentos feitos pelas pessoas jurídicas à
cooperativa para remunerar os serviços pessoais prestados a elas por associados da
cooperativa, com a possibilidade de enquadramento como atos cooperativos, sujeitos à
retenção sob o código de receita 3280, dos demais pagamentos feitos por elas para
remunerar outros custos, como os desembolsos financeiros relacionados aos serviços
prestados por terceiros não associados, como, por exemplo, os hospitais e laboratórios,
que não se enquadram como atos cooperativos.
Além disso, por se tratar a fatura de um documento emitido pela própria interessada, e
não sendo ela a responsável pela retenção do imposto, caberia à manifestante apresentar
documentação bancária que demonstrasse que os valores recebidos foram de fato
líquidos dos impostos discriminados nas faturas, o que não foi providenciado no
presente caso, de forma que permaneceu sem comprovação a efetiva retenção do
imposto em litígio.
Assim, não podem ser confirmados os créditos relativos a retenções na fonte cuja
informação consta apenas das faturas anexadas e das DCOMP.

Acrescendo ainda que o fato dos extratos bancários de e-fls. 282/300, bem como
os Documentos Financeiros internos da contribuinte de e-fls. 301/314 eventualmente atestarem
uma diferença entre o valor bruto recebido de R$ 28.005.023,25 e o valor líquido efetivamente
recebido no valor de R$ 27.729.832,07, tal fato não afasta a necessidade de se avaliar a
viabilidade legal da empresa em se utilizar de eventuais retenções como antecipação de
pagamento de forma restrita as autorizações legais para tanto.
Sendo assim, entendo que pelos fundamentos acima expostos o teor do Acórdão
recorrido deve ser mantido em todos os seus termos.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-003.418 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10650.903943/2018-22

Fl. 896
DF CARF MF
Original